Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERADORA DE SAÚDE. EXAME PET-CT. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC, de modo que o requerimento apresentado no corpo da petição recursal, caracteriza inadequação da via eleita.
2. É ilegítima a atitude do plano de saúde em não autorizar a realização de exame solicitado por médico especialista e destinado ao tratamento oncológico da paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. Precedentes.
3. In casu, a recusa injustificada em autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente da paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, cujo quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se capaz de alcançar às finalidades para as quais é prevista, especialmente pelos fundamentados critérios indicados para a fixação, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto.
4. As astreintes (multa cominatória) constituem penalidade processual imposta ao obrigado em decorrência do não atendimento do comando estampado no título judicial, como forma de coagi-lo a realizar a ordem judicial, preservando a autoridade dos comandos emanados pelo juízo, nos termos do art. 537 do CPC. 5.1. Na hipótese, a requerida deixou de cumprir a determinação judicial por mais de 05 (cinco) meses – 150 dias – após regularmente intimada, deixando de demonstrar a existência de justa causa que impossibilitasse o cumprimento da aludida ordem. Logo, vislumbra-se nítido descaso com o Poder Judiciário, não havendo que se falar em desproporcionalidade capaz de excluir ou minorar a sanção aplicada.
5. A incidência de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos os institutos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da mesma obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento, de modo que, ao exercerem a mesma função sancionadora em razão do descumprimento da obrigação no prazo estipulado, não podem ser cumulados, sob pena de indevida duplicidade sancionatória. Precedentes.
6. Especificadamente no caso dos autos, por restar constatado que: (i) o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência, bem como que (ii) o valor atribuído à causa não representa a real expressão econômica da lide, e que (iii) o valor da condenação por danos morais (R$ 3.000,00), se utilizado como base para a verba sucumbencial, representaria quantia irrisória, incompatível com o trabalho advocatício desempenhado, deve-se adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor consolidado das astreintes.